Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703611-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO EIRELI., contra sentença proferida em mandado de segurança contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e outros (ID 38274908). Na inicial, o impetrante pediu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao diferencial de alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL), cobrado nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. No mérito, requereu a confirmação da medida para reconhecer o direito líquido e certo a não recolher o referido imposto até 01 de janeiro de 2023 ou subsidiariamente até 05/04/2022. Narrou, em resumo, que diante da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE n. 1.287.019/DF a cobrança do DIFAL seria admitida até o final de 2021. Relatou que somente em 05/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que instituiu e regulamentou o referido tributo, contudo, considerando a publicação no curso do ano-calendário de 2022, a cobrança apenas poderia ocorrer a partir de 1o/01/2023, em decorrência dos Princípios da Anterioridade de Exercício e Nonagesimal (artigo 150, III, “a”, da CF) (ID 38274909). A liminar foi indeferida (ID 38274915). Por meio da sentença, a segurança foi negada (ID 38274931.) Em seu apelo, reiterando os argumentos deduzidos na inicial, o impetrante pede a reforma da sentença para que seja afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 e o até 31 de dezembro de 2022, com a correlata determinação de abstenção da recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo. (ID 38274935). Antes do julgamento da apelação, em petição de ID n° 43965298, a ALLIED, que não figura como parte no presente feito, peticiona nos autos indicando processo diverso (0700982-15.2021.8.07.0018) e requer a desistência da ação bem como a conversão em renda dos valores depositados, consoante manifestação registrada sob o ID 34409410. Assim, considerando se tratar de parte e processo diversos dos autos, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 14:17:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador